Tribunal: TJES
Processo: 0006060-16.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006060-16.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEUSINETE FRANCISCA CATAZANO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ABANDONO DE IDOSO. EXPOSIÇÃO A PERIGO MEDIANTE PRIVAÇÃO DE CUIDADOS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LESÃO CORPORAL GRAVE. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DA RÉ PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ABANDONO DE IDOSO E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que absolveu a ré pela suposta prática de crimes previstos no Estatuto do Idoso, quais sejam,
abandono
,
exposição a perigo mediante privação de cuidados,
e
apropriação indevida de proventos de aposentadoria
(artigos 99, 102 e 107, da Lei nº 10.741/03), e, ainda, pelo cometimento de crimes previstos no Código Penal, isto é,
lesão corporal grave
,
lesão corporal no contexto de violência doméstica
e
lesão corporal seguida de morte
(artigo 129, §§ 3º, 9º e 10, do CP), todos, em concurso material (art. 69 do CP), por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Segundo narra a denúncia, entre o ano de 2018 e 09 de novembro de 2019, a apelada, companheira da vítima – idoso, portador de transtornos mentais e em estado de saúde debilitado –, teria submetido o ofendido a condições degradantes, privando-o de alimentação adequada, higiene, medicamentos e assistência médica. Além disso, a acusada teria se apropriado indevidamente dos proventos da aposentadoria da vítima, inclusive contratando empréstimo em seu nome. O Ministério Público sustentou que essa omissão nos cuidados teria contribuído diretamente para o agravamento do quadro clínico do idoso, culminando em sua morte. Ainda segundo a peça acusatória, havia indícios de violência física, tendo sido constatadas lesões corporais compatíveis com maus-tratos, conforme registros hospitalares e laudo de necrópsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se há provas suficientes para a condenação da ré pelos crimes de abandono de idoso e lesão corporal no âmbito doméstico; (2) estabelecer se os elementos constantes nos autos são aptos a afastar a dúvida razoável e infirmar a absolvição de primeiro grau.

I
II
. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos das testemunhas de acusação são majoritariamente provenientes de familiares e pessoas próximas à vítima, com histórico de desavenças com a ré, o que compromete sua imparcialidade e impõe reserva quanto à credibilidade dos relatos.

O laudo de necrópsia, embora tenha identificado lesões no corpo da vítima, expressamente reconheceu a impossibilidade de afirmar que decorreram de maus-tratos, admitindo a hipótese de autolesões ou quedas, compatíveis com o quadro psiquiátrico do ofendido.

As testemunhas de defesa apresentaram versão convergente no sentido de que a acusada prestava cuidados constantes ao companheiro, inclusive com acompanhamento médico regular, conforme demonstrado por documentos médicos anexados aos autos.

O ambiente retratado nas fotografias anexadas aos autos revela precariedade material, mas não demonstra, de forma inequívoca, situação de abandono criminoso ou privação dolosa de cuidados básicos.

Diante da ausência de elementos probatórios conclusivos, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, sendo incabível a reforma da sentença absolutória.

I
V. DISPOSITIVO

Recurso
ministerial
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006060-16.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DEUSINETE FRANCISCA CATAZANO
Advogado do(a) APELADO: GIORDANO BRUNO ALMEIDA - ES28961

VOTO

Perante o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO D
O ESPÍRITO SANTO,
ofereceu denúncia contra DEUSINETE FRANCISCA CATAZANO, pela suposta prática de crimes previstos no Estatuto do Idoso, quais sejam,
abandono
,
exposição a perigo mediante privação de cuidados,
e
apropriação indevida de proventos de aposentadoria
(artigos 99, 102 e 107, da Lei nº 10.741/03), e, ainda, pelo cometimento de crimes previstos no Código Penal, isto é,
lesão corporal grave
,
lesão corporal no contexto de violência doméstica
e
lesão corporal seguida de morte
(artigo 129, §§ 3º, 9º e 10, do CP), todos, em concurso material (art. 69 do CP).

Após regular instrução, sobreveio sentença (fls. 308/311), na qual o Juízo de primeiro grau absolveu a acusada de todas as imputações, por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Inconformado, apelou o Ministério Público, em busca da condenação da ré, pela prática dos crimes de a
bandono de idoso
(art. 99 da Lei nº 10.741/03) e l
esão corporal no âmbito de violência doméstica
(art. 129, § 9º, do CP), em concurso material (art. 69, do CP).

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no período compreendido entre o ano de 2018 até o dia 09 de novembro de 2019, a apelada, companheira da vítima
Paulo Roberto Barbosa – idoso, psiquiátrico e debilitado –,
expôs o mesmo a condições degradantes e desumanas, atentando contra sua integridade física e psicológica, ao negligenciar cuidados essenciais à sua sobrevivência, como alimentação, higiene, administração de medicamentos e assistência médica, contribuindo diretamente para o agravamento de seu estado de saúde, que culminou em sua morte.

Segundo apurado no inquérito policial, a recorrida, além de se omitir no dever de cuidado, utilizava indevidamente o benefício previdenciário da vítima para fins particulares, inclusive, contraindo empréstimo bancário em seu nome. Relatos de familiares, aliadas a provas documentais e fotografias anexadas aos autos, evidenciam o abandono, maus-tratos e isolamento social impostos ao idoso, que vivia em ambiente insalubre, debilitado e sem acompanhamento médico adequado.

O laudo de necrópsia confirmou que a morte decorreu de
hipóxia secundária à broncoaspiração
, sendo esta consequência direta da condição de extrema fragilidade física, e ausência de cuidados básicos. Consta ainda que, dias antes do óbito, o ofendido apresentava lesões corporais compatíveis com violência física, conforme registros médicos e fotografias colhidas no hospital.

Passo a análise.

Conquanto o conjunto probatório traga elementos que sugerem maus-tratos e negligência, as provas produzidas sob o crivo do contraditório, levantam dúvida quanto à ocorrência dos fatos pelos quais a ré foi denunciada.

A prova oral produzida em juízo é formada, em sua maioria, por testemunhas que possuíam vínculos pessoais com a vítima, e conflitos familiares com a acusada. A testemunha
G
LÁUCIA DA PENHA BARBOSA HOFFMANN
(fl. 272 e verso), sobrinha da vítima, relatou que o acesso ao idoso era dificultado pela recorrida, que vizinhos comentavam sobre abandono e que a alimentação e os medicamentos não eram administrados corretamente. Acrescentou que a própria vítima teria lhe dito que fizera um empréstimo de R$ 5.000,00 para obras na residência, mas não soube confirmar a destinação do valor.

A irmã da vítima,
Â
NGELA MARIA BARBOSA
(fl. 272 e verso), declarou que a acusada impedia visitas, utilizava o dinheiro do benefício previdenciário para fins pessoais e deixava o companheiro sem cuidados adequados. Contou que a vítima se queixava de dores, não era levada ao hospital e foi resgatada pela família em situação precária, vindo a falecer pouco tempo depois.

Depoimento semelhante, foi prestado pela também irmã da vítima,
A
RLETE DA PENHA BARBOSA
(fl. 272 e verso), que afirmou ter visto a acusada em bares e ouvido gritos da vítima, pedindo socorro. Relatou que a casa era mal cuidada e que, ao visitarem o local, encontraram Paulo Roberto no chão, faminto e debilitado.

A vizinha
R
OSA MARIA CRUZ DE PAULA
(fl. 272 e verso) corroborou os relatos das irmãs, dizendo que a vítima vivia trancada, em condições insalubres, e que chegou a vê-lo pedindo comida de porta em porta. Disse que a ré ameaçava os vizinhos, que Paulo gritava por socorro, e que presenciou o idoso em situação de extrema vulnerabilidade.

Contudo, embora esses depoimentos sejam densos, não são imunes a questionamentos. Ora, trata-se de informantes com vínculos emocionais com a vítima e históricos de desavença com a acusada, o que compromete a imparcialidade de seus relatos. Além disso, a testemunha Rosa Maria admitiu conflito pessoal com a apelada, o que foi considerado pela sentença de primeiro grau.

Em contraposição à tese acusatória, a defesa apresentou testemunhas, tais como
M
ARIA DO CARMO VIANA DE GOÉS
, ADELAIDE AFONSO DE ALBUQUERQUE e ROSILDO OLIVEIRA FERREIRA (fls. 275/276), as quais relataram que a acusada
dedicava-se aos cuidados do companheiro
, mesmo enfrentando
dificuldades financeiras
. Segundo seus depoimentos, a apelada teria, inclusive,
abandonado o emprego para prestar assistência integral ao idoso
, levando-o com regularidade a consultas e atendimentos médicos e hospitalares, conforme comprovado pela documentação juntada às fls. 198/229.

As testemunhas também descreveram que Paulo Roberto sofria de
transtornos mentais graves
, com episódios frequentes de
agressividade, comportamento autolesivo e tentativas de suicídio
, circunstâncias que demandavam atenção constante por parte da acusada, e que poderiam explicar, ao menos em parte, as lesões corporais e o estado físico debilitado da vítima.

Todos os depoimentos colhidos em favor da defesa, corroboram a versão apresentada pela acusada, no sentido de que
prestava os cuidados necessários ao companheiro
, incluindo alimentação, higiene, administração de medicamentos e acompanhamento médico.

Em seu interrogatório judicial (fls. 275/276), a acusada afirmou ter vivido em
união estável com a vítima por 23 anos
, destacando que, embora Paulo Roberto fosse lúcido e independente durante a maior parte do relacionamento, seu estado de saúde se deteriorou apenas em 2019, quando passou a apresentar
surtos psicóticos, comportamentos autolesivos, tentativas de suicídio e episódios de agressividade
contra ela.

Declarou, também, que
sempre o acompanhava em atendimentos médicos
, devido à gravidade do quadro. Quanto ao empréstimo de R$ 5.000,00, afirmou que a operação foi realizada com o
consentimento da vítima
, com o objetivo de concluir uma obra no imóvel em que residiam. Por fim, ao ser confrontada com seu depoimento extrajudicial, confirmou integralmente as declarações ali prestadas.

Diante desse panorama, não há suporte probatório capaz de sustentar a condenação penal. Os depoimentos acusatórios, ainda que tenham carga emocional significativa, partem de pessoas que mantinham histórico de animosidade com a acusada, o que fragiliza sua credibilidade. Além disso, não há prova técnica conclusiva que corrobore a tese acusatória.

Em relação à prova técnica, o
laudo cadavérico
(fl. 133) confirmou a existência de lesões no corpo da vítima, mas registrou expressamente que “
não é possível afirmar, ou seja, ter certeza absoluta que se tratam de lesões de maus-tratos
”. O perito deixou aberta a possibilidade de que as lesões tenham decorrido de quedas ou autoflagelo, condizentes com o quadro psiquiátrico do falecido, conforme reforçado pelos
laudos médicos constantes às fls. 224/233
.

Nesse mesmo sentido, a própria testemunha de acusação,
R
EGINA MARIA BARBOSA

(
irmã da vítima), declarou em juízo que
algumas das lesões poderiam ter sido causadas por quedas
, reconhecendo que a acusada chegou a colocar um colchão no chão como medida de segurança. Afirmou, ainda, que
nunca presenciou maus-tratos diretos
, apenas que a vítima estava “
suja e magra
”, e que
nunca ouviu a vítima relatar ter sofrido agressões
.

De forma semelhante, a testemunha de defesa,
M
ARIA DO CARMO VIANA DE GOÉS
,
afirmou que a vítima apresentava episódios de
autolesões
, como bater a cabeça no chão, e que
nunca presenciou agressões da acusada
. Destacou, inclusive, que
a acusada não abandonava o companheiro
.

Por sua vez, as
fotografias
anexadas aos autos (fls. 80/85), retratam um ambiente doméstico simples, com indicativos de pobreza material, mas não demonstram, por si sós, situação de abandono criminoso. Não há, por exemplo, imagens de sujeira extrema, ausência de alimentos ou medicamentos vencidos.

Ora, não existindo prova suficiente para lastrear a condenação, é o caso de se aplicar o brocardo
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.